Tribunal: TJDFT
Processo: 0713144-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Inadimplemento antecipado. Obra não iniciada. Culpa exclusiva da promitente vendedora. Resolução contratual. Devolução integral dos valores pagos. Comissão de corretagem. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de resolução contratual de compra e venda de imóvel cumulada com devolução de valores pagos e indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da promitente vendedora; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório evidencia o inadimplemento antecipado, ou torna impossível o adimplemento da obrigação pela construtora no prazo acordado, legitimando, portanto, a resolução do contrato e a restituição integral dos valores pagos.
3.1. Tendo em vista se tratar de empreendimento de grande porte, a ausência de qualquer movimentação concreta quanto ao início das obras, mesmo diante do prazo de tolerância previsto contratualmente, permite inferir com elevado grau de certeza que o imóvel não será concluído até a data final estipulada, ou seja, daqui a apenas seis meses.
4. A jurisprudência do STJ (Súmula 543 e Tema 577) assegura a restituição integral dos valores pagos pelo comprador em caso de inadimplemento da vendedora.
5. A comissão de corretagem não foi paga diretamente pelos compradores, tendo sido descontada do valor total do imóvel, não havendo comprovação de desembolso autônomo.
6. A mera frustração contratual, sem demonstração de ofensa anormal à personalidade, não configura dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §1o, V; CC, 475.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.300.418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Tema 577. STJ, Súmula 543. STJ, REsp 1.737.992/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20/08/2019. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.220.381/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/10/2019. TJDFT, APC 0728678-03.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 12/03/2025.